Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
Adequada seria, na espécie, a prisão preventiva, como bem fundamentou a eminente juíza na decisão em que, de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Prevalece, todavia, a posição de que a Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício”, constante da redação anterior dos artigos 282, § § 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente. O artigo 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e em conjunto com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (artigos 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Daí decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. Precedentes dos Tribunais Superiores e das três Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça.
Ordem concedida, confirmada a liminar, revogada a prisão preventiva, deferida a liberdade provisória mediante condições.